Tribunal: STJ
Processo: 5004051-19.2021.8.24.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219508 - SC(2025/0220889-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL DEFRAIBURGO E REGIAO - SINTSER -FBR
ADVOGADO
: LUCIANO JOSÉ TONEL DE MEDEIROS - RS057622
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
PROCURADORES
: SILVANO PELISSARO - SC013031
SACHA KARENINA CARDIM BRITO GONÇALVES - SC051488B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
E
ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DAS RAZÕES DE DECIDIR.
SÚMULAS
283
E
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL E DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR
VIOLADO. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem caracteriza
deficiência na argumentação recursal e, por conseguinte, impede a
admissão do apelo especial. Incide ao caso as Súmulas 283 e 284 do
STF.
3. Não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca da tese
defendida pelo recorrente - que também carece de indicação do artigo de
Documento eletrônico VDA54111241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 402150ad-cb35-46ec-9c00-12a3b968e380

lei federal tido por violado -, tampouco foram opostos embargos de
declaração na origem. Aplica-se, ao caso, o óbice das Súmulas 282, 356
e 284 do STF.
4. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da
dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da
e aplicação do artigo 932, III, combinado com o artigo
Súmula 182/STJ
1.021, § 1o, do CPC/2015.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 402150ad-cb35-46ec-9c00-12a3b968e380

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219508 - SC (2025/0220889-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO MUNICIPAL DEFRAIBURGO E REGIAO -
SINTSER -FBR
ADVOGADO
: LUCIANO JOSÉ TONEL DE MEDEIROS - RS057622
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
PROCURADORES: SILVANO PELISSARO - SC013031

SACHA KARENINA CARDIM BRITO GONÇALVES -
SC051488B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE
RECURSAL E DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem caracteriza
deficiência na argumentação recursal e, por conseguinte, impede a
admissão do apelo especial. Incide ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52986070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 1008297f-da9c-476b-8559-4aef58dee113

3. Não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca da tese
defendida pelo recorrente - que também carece de indicação do artigo de
lei federal tido por violado -, tampouco foram opostos embargos de
declaração na origem. Aplica-se, ao caso, o óbice das Súmulas 282, 356 e
284 do STF.
4. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da
dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da
e aplicação do artigo 932, III, combinado com o artigo
Súmula 182/STJ
1.021, § 1o, do CPC/2015.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE
FRAIBURGO E REGIÃO (SINTSER-FBR) contra decisão assim
ementada (fl. 1094):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTOS DO VOTO CONDUTOR.
SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
E
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 284/STF.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
DO
CDC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULAS 282/STF,
356/STF E 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, que houve impugnação
específica aos fundamentos do acórdão recorrido e que não se aplicam os
óbices das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF),
porque "todos os argumentos que embasaram o acórdão foram
corretamente atacados no Recurso Especial" (fls. 1108-1109). Sustenta
também que o prequestionamento é explícito, afastando as Súmulas 282 e
356 do STF. Repisa questões de mérito.
Documento eletrônico VDA52986070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 1008297f-da9c-476b-8559-4aef58dee113

Sem impugnação.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo
interno (fls. 1124-1126).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
O agravante sustenta não ser hipótese para aplicação do enunciado
das Súmulas 283/STF e 284/STF.
No entanto, observa-se que o Tribunal de origem solucionou a
controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 1019-1021):
[...]
Como adiantei anteriormente, a despeito do consignado no Evento
118 - 1G, o proceder do Juízo de Primeiro Grau destoa da situação
retratada nos autos, eis que este Órgão Fracionário, no julgamento
do agravo de instrumento (n. 5045767-64.2022.8.24.0000)
interposto em face da decisão que determinou o adiantamento da
remuneração do perito (Ev. 25 - 1G), afastou expressamente a
aplicabilidade do
da
à hipótese em apreço,
art. 18
Lei n. 7.347/85
nos termos da ementa que segue:
[...]
Da íntegra do julgado retiro, por oportuno:
A teor do
da
"não haverá adiantamento de
art. 18
Lei n. 7.347/85,
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
Documento eletrônico VDA52986070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 1008297f-da9c-476b-8559-4aef58dee113

despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais" e
isso "nas ações de que trata esta lei" (destaquei).
E tais demandas, ao que tudo indica, são aquelas expressamente
previstas no
o da aludida legislação, que estabelece que "regem-
art. 1
se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados": "ao meio- ambiente" (I), ao consumidor" (II), "a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico" (III), "a qualquer outro interesse difuso ou coletivo"
(IV), "por infração da ordem econômica" (V), "à ordem urbanística"
(VI), "à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos" (VII) e "ao patrimônio público e social" (VIII).
Consoante se observa, as ações movidas por entidades sindicais em
defesa do interesse patrimonial de seus filiados não estão
contempladas em nenhuma das hipóteses acima descritas.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é pacífico
o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos
benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos
privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da
hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza; e b) a
isenção prevista no
do Código de Defesa do Consumidor
art. 87
destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex,
não se aplicando às ações em que sindicato busca tutelar o direito
de seus sindicalizados" (Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.436.582/RS, rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j.
19-9-2017 - sublinhei).
[...]
De mais a mais, como reforço, vale acentuar que quando se trata de
pessoa jurídica, diferentemente do que sucede com a pessoa física,
não há presunção da condição de hipossuficiência financeira pela
exibição de mera declaração (cf. TJSC, AI n. 2012.088405-6, de
Joinville, rel. Des. Henry Petry Júnior, Quinta Câmara de Direito
Civil, j. 21-3-2013). É necessário, neste quadro, haver prova robusta
para a outorga da benesse perseguida, conforme enuncia a Súmula
n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (cf. STJ, Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial n. 1.688.862/SP, rela. Min. Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8-3-2021).
E ausente essa condição, deve o recorrente arcar com as despesas
processuais nos moldes determinados na decisão atacada.
O acórdão foi alvo de irresignação (n. 2.094.874/SC) perante a
Corte Superior que, todavia, reconheceu tão somente a
Documento eletrônico VDA52986070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 1008297f-da9c-476b-8559-4aef58dee113

"superveniente perda de objeto do recurso especial em razão da
prolação de sentença de mérito na ação principal" (Ev. 71, Desp
/dec5, dos autos n. 5045767- 64.2022.8.24.0000 - grifei), esta que
repousa ao Evento 85 dos autos de primeira instância.
Contudo, ainda que o recorrente afirme se tratar de hipótese em que
exaurido o objeto daquele agravo, a jurisprudência da Corte
Superior indica "a existência de dois critérios para solucionar o
impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do
recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da
sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o
conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da
interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da
hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau
sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe"
(STJ, AgInt no R Esp n. 1.561.874/MG, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 29-4-2019).
[...]
In casu, há de se notar que não houve modificação quanto ao
deliberado no AI n. 5045767- 64.2022.8.24.0000, ao passo que a
quaestio ali tratada não pode ser considerada absorvida pelo
decisório de primeiro grau - tanto que alhures consignada a
necessidade de posterior recolhimento de despesas processuais (Ev.
135 - 1G). É certo, ademais, que a eficácia do acórdão não se
encontrava suspensa por ocasião da prolação da sentença (cf.
caput, do CPC) que, por conseguinte, contrariou
art. 995,
determinação advinda de instância superior.
Por outro lado, cumpre assinalar que a prestação jurisdicional em
primeira instância se encerrou com o decisum de Evento 85 - 1G,
mantido em sede de embargos de declaração (Ev. 100 - 1G), de
modo que, considerando o disposto no
I e II, do CPC, bem
art. 494,
como a inexistência de pedido autoral de gratuidade, não há falar
em isenção do preparo em favor do sindicato, a despeito do
procedimento então adotado "apenas para viabilizar a remessa dos
autos ao órgão ad quem" (Ev. 118 - 1G).
[...]
Ocorre que, de fato, o apelo nobre não apresentou argumentação
específica contra a conclusão do acórdão recorrido, acima transcrita.
Nesse passo, a referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a ausência de impugnação a ela caracteriza deficiência na
argumentação recursal, implicando na inadmissão do apelo especial.
Documento eletrônico VDA52986070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 1008297f-da9c-476b-8559-4aef58dee113

Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS
SÚMULA N. 284/STF.
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTOS
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ
E 282, 356/STF.
[...]
X - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
decidendi alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo e não foram
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
[...]
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.722.719/PE,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
)
5/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA. DECOTE DO EXCESSO. POSSIBILIDADE. MULTA COM
EFEITO DE CONFISCO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO.
[...]
4. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência de
fundamentação apta, por si só, para manter o decisum combatido e
quando há falta de pertinência entre os argumentos expendidos na peça
recursal e o decidido no aresto recorrido. Incidência das Súmulas 283 e
284 do STF.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.168.391/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN
16/12/2024,
de
)
3/2/2025.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do apelo com lastro na
aplicação analógica das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52986070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 1008297f-da9c-476b-8559-4aef58dee113

O agravante sustenta que a matéria dos autos foi devidamente
prequestionada e que não são aplicáveis ao presente caso os enunciados
das Súmulas 282/STF e 356/STF.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por Corte
Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios sejam
autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a controvérsia, tal
como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não há falar em
abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito da tese de
que deve haver aplicação subsidiária dos arts. 81 e 83 do CDC, o que
denota a falta de pronunciamento ou prequestionamento sobre as
controvérsias suscitadas. Além disso, verifica-se que, de fato, a parte
recorrente manejou recurso especial, porém deixou de indicar o(s)
dispositivo(s) de lei supostamente violado(s) relacionado(s) à mencionada
tese.
A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento
do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia.
Destaca-se, ainda, que não houve oposição de embargos de
declaração na origem, a fim de buscar sanar eventual vício relativo à
aplicação da tese defendida.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento nas Súmulas 282, 356 e 284 do STF.
Quanto ao mais, o agravo interno não comporta conhecimento, em
razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Com efeito, verifica-se que a parte agravante não impugnou
devidamente o fundamento da decisão agravada de que há deficiência na
Documento eletrônico VDA52986070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 1008297f-da9c-476b-8559-4aef58dee113

argumentação recursal quanto ao
o, IV, da
porque o
art. 1
Lei 7.347/1985,
recorrente apresentou argumentos genéricos, vagos acerca do mencionado
normativo, "sem explicar como o acórdão recorrido teria violado tal
dispositivo", atraindo a Súmula 284/STF.
Nesse panorama, são aplicáveis à espécie o artigo 932, III, do
bem como o óbice da Súmula 182 do STJ, in verbis: "É
CPC/2015,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 1008297f-da9c-476b-8559-4aef58dee113

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.508 / SC
Número Registro: 2025/0220889-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040511920218240024 50457676420228240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL DEFRAIBURGO E REGIAO - SINTSER -FBR
ADVOGADO
: LUCIANO JOSÉ TONEL DE MEDEIROS - RS057622
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
PROCURADORES : SILVANO PELISSARO - SC013031
SACHA KARENINA CARDIM BRITO GONÇALVES - SC051488B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL DEFRAIBURGO E REGIAO - SINTSER -FBR
ADVOGADO
: LUCIANO JOSÉ TONEL DE MEDEIROS - RS057622
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
Documento eletrônico VDA54008542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: 68487e5e-aae9-41c4-b417-239f092a6135

PROCURADORES : SILVANO PELISSARO - SC013031
SACHA KARENINA CARDIM BRITO GONÇALVES - SC051488B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: 68487e5e-aae9-41c4-b417-239f092a6135